Tribunal: TJES
Processo: 5013163-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013163-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERSON ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013163-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
GERSON ALMEIDA SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por GERSON ALMEIDA SANTOS em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente do serviço de telefonia móvel da requerida e desde 2021 vem sofrendo com bloqueios totais de suas linhas (ligações e internet) sob alegação da existência de débito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para ratificar a decisão de ID25882846 e, com isso, determinar que a Requerida se abstenha de bloquear as linhas telefônicas do Autor por motivos anteriores ao ajuizamento desta ação. A incidência de astreintes decorrente do descumprimento da decisão liminar demonstrada pela parte Requerente deve ser apreciada em fase de cumprimento de sentença. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 6834888, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que inexiste nos autos prova que confirme qualquer ação ou omissão sua capaz de causar danos à parte autora, logo, ausente falha na prestação dos serviços. Aduz que não há provas documentais de que eventual suspensão dos serviços tenha impedido o autor de realizar atividades e/ou tarefas, pessoais e/ou profissionais. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Como se sabe, a teor do artigo 22 do CDC, os serviços essenciais devem ser prestados de forma eficiente, adequada e contínua. A essencialidade da internet nos dias atuais é evidente, dada a necessidade frequente da comunicação e considerados todos os serviços que dela dependem (envio e recebimento de e-mails, realização de compras, operação bancária, etc.).

O autor é cliente do serviço de telefonia móvel da requerida e sustenta que sua linha sobre bloqueios totais, sob a falsa alegação de existência de débito.

Todavia, a parte autora juntou nos autos gravação telefônica com preposto da requerida, em que este afirma a inexistência de débito e que logo em seguida ocorreria a liberação dos serviços (ID 6834575).

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que não havendo os débitos que originaram os bloqueios das linhas telefônicas do autor, não há dúvidas de que houve falha na prestação de serviço.

Por sua vez, no que tange a multa arbitrada, cabe destacar que a multa diária é sanção imposta à parte para que cumpra o mandamento contido na decisão judicial, sendo seu objetivo precípuo constrangê-la a adimplir a obrigação, não tendo como finalidade indenizar a parte beneficiária da tutela em caso de eventual inadimplemento.

O prazo fluiu, e o valor estabelecido é devido exclusivamente em razão da desídia da recorrente, principalmente considerando a natureza da obrigação imposta.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de telefonia é considerado de caráter essencial, assim como o valor arbitrado está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)